Tribunal: TJMT
Processo: 0013263-52.2015.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013263-52.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILSON GIACHINI - CPF: 460.230.629-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA registrado(a) civilmente como LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), VIA BRASIL PROMOCAO DE VENDAS LTDA - CNPJ: 02.725.629/0001-24 (APELADO), SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA - CPF: 910.692.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PENHORA DE IMÓVEL.

INSTRUMENTO PÚBLICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.

AUSÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DO EMBARGANTE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o embargante não registrou a compra e venda do imóvel penhorado, cabe a ele o pagamento dos ônus sucumbenciais, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0013263-52.2015.8.11.0041 – COMARCA DE SINOP

APELANTE: WILSON GIACHNI

APELADA: VIA BRASIL PROMOÇÃO DE VENDA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A
pelação Cível

interposta por
WILSON GIACHNI
, de r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos de Embargos de Terceiro (Código 1267177), ajuizado pelo ora apelante, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do princípio da causalidade. (id. 166997864)

O apelante,
WILSON GIACHNI,

faz um resumo dos fatos que o levaram ao opor os embargos de terceiro para defender seu imóvel de uma constrição ilegal, penhorado
nos autos da Execução sob nº 003084-98.2011.8.11.0015, o mesmo buscou a intervenção jurisdicional por meio de Embargos de Terceiros pleiteando pela liberação do bem penhorado com a respectiva baixa do registro da Ação de Execução sob nº 3084-98.2011.811.0015 – Código 155928, junto a matrícula nº 13235, do CRI da Comarca de Sinop, (AV-04-13.235) e sua penhora (AV-09.235), sob pena de causar ao Embargante/Apelante prejuízos maiores dos que já vem enfrentado.

Após o regular processamento do feito, e
m 12/12/2022, o Embargado/Apelado manifestou-se alegando que houve a perda do objeto dos Embargos de Terceiros, uma vez que foi formalizado acordo com o devedor, o qual foi integralmente cumprido, razão pela qual houve a baixa da penhora sobre a área de terras matriculada sob n° 4743 no CRI de Cláudia/MT.

Discorda a condenação do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não ter dado causa ao ajuizamento da ação.

Assevera que somente propôs Embargos de Terceiro, exclusivamente, por ato do Apelado, ao requerer nos autos da execução sob nº 3084-98.2011.811.0015 penhora do imóvel, matrícula sob n º 4743 no CRI de Cláudia/MT (antiga matrícula nº 13235 do CRI de Sinop). O Apelante realizou compra do imóvel referido do Sr. Vilmar Agostini, polo passivo da execução mencionada, que foi objeto de constrição, o que justificou a propositura dos Embargos de Terceiro para defesa do bem alvo de constrição.

Aduz que embora não possuísse a transferência do bem com o respectivo registro, o ordenamento jurídico assentiu a possibilidade para apresentação dos Embargos para proteção de posse baseada em contrato de compra e venda, assim dispõe na Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça.

Alga que o apelado poderia ter requerido a penhora de outro bem do devedor, uma vez que o imóvel que foi penhorado tinha valor menor do que a dívida que pretendia a satisfação, assim como teve oportunidade de substituir a penhora, porém o fez.

Expõe que a imputação dos ônus sucumbenciais, deve-se levar em consideração o princípio da causalidade, segundo o qual responde por tais verbas aquele que deu causa ao processo, e, no caso, o apelante não deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, mas, sim, a apelada, devendo ela responder pelos ônus sucumbenciais.

Ao final, requer o provimento do recurso, para desobrigar o apelante do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (id. 166997865)

A apelada apresentou contrarrazões. (id. 166997871)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelante,
WILSON GIACHNI,
opôs embargos de terceiro em face da apelada,
VIA BRASIL PROMOÇÃO DE VENDA LTDA
, para defender seu bem imóvel, sob o argumento de ser proprietário e possuidor do imóvel j
unto a matrícula nº 13235, do CRI da Comarca de Sinop, (AV-04-13.235), que fora penhorado nos autos da execução n. 3084-98.2011.811.0015
.

Na petição inicial, o apelado afirmou ter adquirido o imóvel do executado, Sr. Vilmar Agostini, em 01/10/2010, por meio de Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, tendo por objeto o imóvel descrito na matrícula n. 13.235 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop, porém não foi realizada a escritura pública, mas desde então exerce a posse do imóvel.

O Juiz indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo.

O ora apelante interpôs recurso da decisão, a qual foi reformada por esta e. Corte. (id. 166997855-Pág. 64)

Com o retorno dos autos, teve o regular processamento os embargos de terceiro, com apresentação de contestação, impugnação.

Em 16/04/2021, o Juiz noticiou que as partes celebraram acordo nos autos da execução, e intimou as partes para manifestarem interesse no prosseguimento do feito.

O apelante manifestou interesse no prosseguimento do feito, enquanto a apelada pugnou pela improcedência dos embargos de terceiro.

Na sequência, foi proferida a sentença objeto do recurso.

Eis o trecho:

“Sem delongas, verifica-se a ocorrência da perda superveniente do objeto da ação, em virtude do desaparecimento de causa ensejadora desta.

Com efeito, embora efetivada a penhora do imóvel “sub judice” nos autos sob n. 0003084- 98.2011.8.11.0015, posteriormente, as partes executada e exequente formularam acordo naqueles autos, culminando com a extinção do processo executivo.

Com efeito, na presente data, a supracitada execução foi extinta, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, determinando-se a baixa da penhora do imóvel objeto da presente ação.

Nessa perspectiva, desconstituída a constrição existente sobre o bem objeto da ação, não mais subsiste o interesse processual motivador da oposição dos presentes embargos, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. Nesse sentido:

(...)

Com relação à imposição dos ônus sucumbenciais, deve-se observar o princípio da causalidade, qual seja, aquele que deu causa à instauração da demanda deve suportar as custas e despesas.

No caso em tela, verifica-se que a parte ré (ora embargada) desconhecia o negócio anterior envolvendo a venda do imóvel, pois, embora a aquisição tenha ocorrido no ano de 2010, restou demonstrado que não houve qualquer registro na matrícula acerca da venda anteriormente ocorrida.

Com efeito, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, “transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”, entretanto, da análise dos documentos que instruem o feito, denota-se que a alegada propriedade da parte autora/embargante sobre o imóvel não havia sido registrada quando determinada a penhora do imóvel.

Além disso, à época da averbação efetivada em 25/04/2011 (Id. 9109262606/p.25) e da penhora em 26/02/2015 (Id. 9109262606/p.26), ao que tudo indica dos autos, a propriedade do aludido imóvel rural pelo embargante, na forma avençada no contrato, ainda não havia se consumado, tendo ele ajuizado ação cominatória de obrigação de fazer em 29/07/2015, perante o Juízo da Comarca de Cláudia/MT postulando a outorga da escritura definitiva do imóvel sob matrícula n. 13.235 (autos n. 0001112-87.2015.8.11.0101 – Id.91092606/p.32-45).

Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer que a averbação/penhora que ensejou a interposição dos embargos de terceiro se deu em razão da parte embargante não ter efetivado a transferência do bem para seu nome (independentemente dos motivos), razão pela qual ela deverá arcar com os ônus sucumbenciais.

(...)

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, em conformidade com a fundamentação supra, condeno a parte autora/embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte contrária, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

O apelante pretende reformar a sentença, sob o argumento de que não deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, e que apenas defendeu sua propriedade que foi penhorada de forma indevida, por isso não deve responder pelos ônus sucumbenciais.

A
sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade.

Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente:
"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

Do conjunto probatório, verifica-se que o apelante adquiriu o imóvel do executado, Sr. Vilmar Agostini, em 01/10/2010, por meio de Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, tendo por objeto o imóvel rural descrito na matrícula n. 13.235 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop, porém não foi realizada a escritura pública, alegando que desde então exerce a posse do imóvel.

Sendo assim, não prospera a tese de que não deu causa ao ajuizamento dos embargos, uma vez que não deu publicidade, por meio de registro público,

a respeito da aquisição do imóvel, e por isso referido imóvel foi penhorado pela apelada, pois ainda se encontrava em nome do executado.

Como já mencionado, foi procedida a penhora de imóvel pertencente ao apelante, tendo em vista ausência de registro a respeito da compra e venda do imóvel, o que deu causa à oposição dos embargos de terceiro.

Ademais, cumpre registrar que os embargos de terceiro foram extintos sem julgamento do mérito, em razão da perda superveniente do objeto decorrente do acordo formulado nos autos da execução.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).

3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade.

Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.

5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.

6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".

7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244.

9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência".

10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).”
(REsp n. 1.452.840/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 5/10/2016.)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023